Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-36.2022.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000392-36.2022.8.05.0220 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, MILENA GILA FONTES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE APELADO: BBW HOTEIS LTDA Advogado(s):ROBERTA ENNES RODRIGUES, ROSIANE DE SOUZA CARVALHO ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Santa Cruz Cabrália/BA, em ação indenizatória ajuizada pela parte autora em face de concessionária de energia elétrica. 2. A sentença reconheceu a revelia da ré e julgou procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 19.263,10 a título de danos materiais e R$ 22.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. 3. A apelante suscitou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais. No mérito, sustentou que a interrupção do serviço não ultrapassou os limites regulamentares da ANEEL, que eventuais compensações são realizadas administrativamente, que os danos materiais e lucros cessantes não foram comprovados, que não houve dano moral indenizável e, subsidiariamente, requereu a redução do quantum e a aplicação da Súmula 362 do STJ. 4. A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da inicial, a incidência dos efeitos da revelia e a manutenção integral da sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: a) saber se a petição inicial é inepta por ausência de documentos essenciais; b) saber se a revelia produz efeitos quanto à presunção de veracidade dos fatos narrados; c) saber se restaram configurados danos materiais e morais indenizáveis em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica; d) saber se há necessidade de alteração dos critérios de juros e correção monetária fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A preliminar de inépcia não prospera, pois a petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, com narrativa clara dos fatos e instrução com documentos mínimos aptos a embasar a pretensão. Eventual insuficiência probatória confunde-se com o mérito, não configurando vício formal. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, fundada na teoria do risco administrativo. 8. A contestação intempestiva ensejou os efeitos materiais da revelia, conforme art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, notadamente a interrupção do fornecimento de energia elétrica por quatro dias consecutivos, os prejuízos decorrentes e a inabitabilidade do imóvel destinado à locação por temporada. 9. As normas regulatórias da ANEEL relativas aos indicadores de continuidade (DEC e FEC) não afastam a responsabilidade civil quando demonstrado dano concreto decorrente de falha na prestação do serviço público essencial, sobretudo diante da ausência de prova capaz de elidir a presunção decorrente da revelia. 10. Os danos materiais restaram suficientemente demonstrados por documentos que comprovam a devolução de valores a hóspedes, cancelamentos de locações e prejuízos decorrentes da perda de alimentos e danos a equipamentos, sendo aplicáveis os arts. 402 e 403 do Código Civil quanto à extensão da reparação. 11. Quanto aos danos morais, não se trata de mero dissabor. A interrupção prolongada de serviço essencial, em imóvel destinado à atividade econômica de locação por temporada, durante período de alta demanda, gerou frustração contratual, prejuízo à imagem comercial e desvio produtivo, configurando circunstância extraordinária apta a ensejar reparação. 12. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva da concessionária em hipóteses análogas, com manutenção da condenação por danos materiais e morais em casos de interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica. 13. O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, não comportando redução. 14. No tocante aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente a Súmula 362 do STJ quanto ao termo inicial da correção monetária dos danos morais, a partir do arbitramento, bem como a Súmula 54 do STJ quanto aos juros de mora desde o evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual, inexistindo reparo a ser feito. 15. Inviável a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por já terem sido fixados no patamar máximo legal pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de interrupção prolongada do fornecimento de serviço essencial, sendo aplicáveis os efeitos materiais da revelia quando intempestiva a contestação, e não afastando a responsabilidade civil a mera alegação de observância de indicadores regulatórios da ANEEL. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 37, § 6º. Código Civil, arts. 402 e 403. Código de Processo Civil, arts. 319, 344, 85, § 11, 1.026, § 2º. Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1021341-93.2022.8.26.0002, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, julgado em 07/11/2023, publicado em 07/11/2023. TJ-PR, Apelação Cível nº 0012082-25.2019.8.16.0148, Rel. Desª Ana Claudia Finger, 8ª Câmara Cível, julgado em 14/08/2023, publicado em 14/08/2023. TJ-PE, Apelação Cível nº 0000560-19.2022.8.17.3300, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, julgado em 28/10/2025. STJ, Súmula 54. STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8000392-36.2022.8.05.0220 em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e apelado BBW HOTEIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora